Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-07.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003406-07.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANNY DE OLIVEIRA TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 022.144.271-55 (RECORRENTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), CARLOS SOUZA BARRETOS - CPF: 103.222.481-91 (RECORRIDO), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003406-07.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Leidianny de Oliveira Teixeira

Recorrida(s):

Carlos Souza Barretos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL E AMIGÁVEL. INSTRUMENTO PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. ARTIGO 215 DO CC E ARTIGO 784, II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal da executada visando a reforma integral da sentença sob o argumento de que foi induzida a erro, bem como o documento particular não foi assinado por duas testemunhas, não podendo ser executado.

2. Ainda que a Recorrente alegue que foi induzida a erro, não trouxe sequer indícios de provas dessa alegação. Pelo que depreende dos autos, ela era casada com o Sr. Reginaldo de Souza Guimarães, falecido, bem como não nega ter assinado o documento em questão. A sua manifestação de vontade foi realizada no momento que assinou o termo de partilha anexado aos autos. O fato de ter casado em regime de comunhão parcial de bens é irrelevante, haja vista que no termo, receberam da partilha os bens móveis citados no documento e, em contrapartida, se comprometeram a pagar ao viúvo meeiro dois salários-mínimos vigentes, enquanto esse viver, sem qualquer ressalva.

3. Inclusive no documento ficou registrado que:
“O presente termo é pactuado em caráter irrevogável e irretratável, bem como da faculdade de se arrependerem desta transação, que obriga as partes ou seus sucessores no fiel cumprimento de todas as cláusulas aqui especificadas”.

4. Portanto, se a recorrente não prova que no momento da assinatura não estava em plenas condições mentais e/ou qualquer outro vício de consentimento, o documento é plenamente válido a gerar seus efeitos.

5. Diferente do que é alegado pela recorrente, o título executado não é particular e sim, público, não sendo necessária a assinatura das testemunhas para ser objeto desta execução, nos termos do artigo 784, II, do CPC.

6. Além disso, o artigo 215 do Código Civil, informa que:
“A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

7. A sentença julgou os Embargos de Devedor como se fosse uma ação de cobrança. Em vez de julg

ar procedentes ou improcedentes os Embargos à Execução, pois se trata de execução de título extrajudicial, condenou a Executada a pagar o valor que está sendo executado. Apesar desse fato, na prática, o resultado da decisão é o mesmo, qual seja reconhecer ser devido o valor da execução.

8. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 31.716,00, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo inadimplemento, súmula 54, do STJ;”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024